Tribunal: STF
Processo: ARE 1583639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL — READEQUAÇÃO AOS TETOS CONSTITUCIONAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO COMO TETO PARA OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE QUE NÃO JUSTIFICA A POSTULADA READEQUAÇÃO DE ACORDO COM PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Recurso de apelação contra sentença pela qual o MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido, em ação ajuizada objetivando a readequação do valor da renda mensal de aposentadoria, em virtude da majoração do valor do teto constitucional fixado para os benefícios previdenciários. II. No mérito, infere-se dos fundamentos contidos no julgamento do RE 564.354/SE que, não obstante o col. STF ter reconhecido o direito de readequação do valor de renda mensal do benefício por ocasião do advento das EC nºs 20/98 e 41/2003, nem todos os benefícios do RGPS fazem jus a tal revisão, uma vez que restou claro que a alteração do valor do teto repercute apenas nos casos em que o salário de benefício do segurado tenha sido calculado em valor maior que o teto vigente na época da concessão, de modo a justificar a readequação da renda mensal do benefício quando da majoração do teto, pela fixação de um novo limite para os benefícios previdenciários, o qual poderá implicar, dependendo da situação, recomposição integral ou parcial do valor da renda mensal que outrora fora objeto do limite até então vigente. III. Cumpre consignar que tal conclusão derivou da compreensão de que o segurado tem direito ao valor do salário de benefício original, calculado por ocasião de sua concessão, ainda que perceba quantia inferior por incidência do teto. IV. Nesse sentido, para efeito de verificação de possível direito à readequação do valor da renda mensal do benefício, será preciso conhecer o valor genuíno da RMI, sem qualquer distorção, calculando-se o salário de benefício através da média atualizada dos salários de contribuição, sem incidência do teto limitador, uma vez que este constitui elemento extrínseco ao cálculo, aplicando-se posteriormente ao salário de benefício o coeficiente de cálculo (70% a 100%) e partir daí, encontrada a correta RMI, proceder a devida atualização do valor benefício através da aplicação dos índices legais, de modo que ao realizar o cotejo entre o valor encontrado e o limitador, seja possível verificar a existência ou não de direito à recuperação total ou parcial do valor eventualmente suprimido, como decorrência da majoração do limite até então vigorante (Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003), fato que possibilitará, desde que se constate a supressão do valor original do benefício, a readequação do mesmo até o novo limite fixado. V. Diante desse quadro, é possível concluir que o direito postulado se verifica nas hipóteses em que comprovadamente ocorre distorção do valor original do benefício, mas não em função da aplicação do teto vigente, cuja constitucionalidade é pacífica, e sim pela não recomposição do valor originário quando da fixação de um novo limite diante da edição das Emendas Constitucionais n 20/98 e 41/2003, em configuração que permita, no caso concreto, a readequação total ou parcial da renda mensal, em respeito ao seu valor originário diante da garantia constitucional da preservação do valor real do benefício. VI. Destarte, levando-se em conta que o eg. STF não impôs tal restrição temporal quando do reconhecimento do direito de readequação dos valores dos benefícios como decorrência da majoração do teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003, e considerando, inclusive, ainda a orientação da Segunda Turma Especializada desta Corte que refuta a tese sustentada pelo INSS no sentido de que o aludido direito somente se aplicaria aos benefícios iniciados a partir de 5 de abril de 1991, deve ser reconhecido, indistintamente, o direito de readequação do valor da renda mensal quando da majoração do teto, desde que seja comprovado nos autos que o valor do benefício tenha sido originariamente limitado. VII. Acresça-se, em observância a essência do que foi deliberado pelo Pretório Excelso, não ser possível afastar por completo o eventual direito de readequação da renda mensal para os benefícios concedidos no período do denominado buraco negro, cujas RMI's foram posteriormente revistas por determinação legal (art. 144 da Lei 8.213/91), desde que, obviamente, haja prova inequívoca (cópia do cálculo realizado pelo INSS na aludida revisão) de que o novo valor da renda inicial (revista) fosse passível de submissão ao teto na época da concessão do benefício. VIII. De igual modo, não se exclui totalmente a possibilidade de ocorrência de distorção do valor originário do benefício em função da divergente variação do valor do teto previdenciário em comparação com os índices legais que reajustaram os benefícios previdenciários, conforme observado no julgamento do RE 564.354/SE, hipótese que, no entanto, demandará prova ainda mais específica, sem a qual não restará evidente o prejuízo ao valor originário do benefício que possa caracterizar o fato constitutivo do alegado direito. IX. Quanto à alegada necessidade de juntada do processo administrativo para a manifestação dos cálculos realizados nesta corte pela contadoria judicial, a carta de concessão juntada aos autos já contém os dados necessários para verificação do benefício aos limites máximos da Previdência Social (Teto), e a apuração de diferenças devidas é ato que pode ser realizado pela própria contadoria, com base apenas na carta de concessão. Partindo de tais premissas e das provas acostadas aos autos, é possível concluir que, no caso concreto, o valor real de seu benefício, em sua concepção originária não foi submetido ao teto por ocasião de sua concessão, conforme informação trazida pelo Evento 1 (Anexo 5 — fls. 01/02 e Anexo 6), motivo pelo qual, em tese, seu recurso não prosperaria, pois não faria o apelado jus à readequação do valor da renda mensal de seu benefício por ocasião da fixação de novos valores para o teto previdenciário nas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/2003. Entretanto, quanto à fundamentação do julgado recorrido, no que tange à aplicação dos novos limites de valores aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, é necessário expor que, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento apontando no sentido de que os arts. 14 da EC 20/1998 e 5º da EC 41/2003 também se aplicam aos benefícios previdenciários concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, já que a referida orientação não impôs limites temporais à data de início do benefício, a exemplo do julgamento ocorrido no RE 1105261 AgR/SC, DJe de 18-05-2018 e RE 1085209 AgR/SP, DJe de 30-04-2018. E seguindo este mesmo sentido, o entendimento sufragado pelo STF poderá ser aplicado mesmo aos benefícios revisados com base no art. 58 do ADCT, sendo suficiente apenas que o salário de benefício tenha sofrido redução de seu quantum em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente à época de sua concessão, ou nos casos em que tenha havido a utilização do salário mínimo defasado como divisor na aplicação do supracitado art. 58, acarretando uma elevação da média, quando considerada sua expressão em quantidade de salários mínimos. Por fim, como já decidiu a TNU, no julgamento do PEDILEF 0504607-40.2018.4.05.8100, “segundo as regras anteriores à Constituição Federal de 1988, o fato do benefício previdenciário ter sido limitado ao menor valor-teto por si só não se amolda à readequação do benefício, com base nos aumentos de teto promovidos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03". Contudo, encaminhados os autos ao setor de contadoria deste Tribunal, não foram encontradas quaisquer diferenças em favor a parte autora (Evento 05 nesta Corte), não tendo a mesma demonstrado objetivamente irregularidades nos cálculos em questão, o que, por consequência, ratifica a improcedência do pedido inicial. X. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, da EC 20/1998; 5º, da EC 41/2003; e 5º, inciso XXXVI; 7º, inciso IV; e 201, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente